Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-41.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE COLETIVO. ATROPELAMENTO EM RODOVIA. MORTE DE PEDRESTRE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atropelamento em rodovia, que resultou na morte do irmão da recorrente. Sustentou-se responsabilidade objetiva da transportadora e negligência do motorista, pleiteando reparação no valor de R$ 4.752,00 por despesas funerárias e R$ 80.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em razão da alegada relação de consumo e hipossuficiência; e (ii) estabelecer se a transportadora deve responder civilmente pelo acidente, à luz da responsabilidade objetiva e da alegação de culpa exclusiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações ou dificuldade real de produção da prova, o que não se verifica, pois o conjunto probatório é suficiente e formado por elementos técnicos idôneos.
4. A responsabilidade civil objetiva das prestadoras de serviço público decorre do art. 37, §6o, da CF, mas pode ser afastada por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
5. O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e as imagens do veículo demonstram que o pedestre atravessou a rodovia de forma abrupta e irregular, ignorando passarela existente a menos de 500 metros, conduta que rompe o nexo causal.
6. Não há indícios de imprudência, negligência ou imperícia do motorista, que trafegava regularmente, tentou desviar e apresentou teste de etilômetro negativo.
7. A conduta da vítima, ao desconsiderar regras de segurança viária, constitui causa única e suficiente do evento danoso, afastando o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática e depende da demonstração de verossimilhança ou dificuldade real de produção da prova. 2. A responsabilidade civil objetiva das prestadoras de serviço público pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, que rompe o nexo causal e elide o dever de indenizar."
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II; CTB, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 26/08/2009; TJDFT, Acórdão 1813830, ApCiv 0711318-26.2021.8.07.0003, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 06/02/2024; TJDFT, Acórdão 1432155, ApCiv 0001369-40.2017.8.07.0009, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22/06/2022.